Tribunal: TJSP
Processo: 2154386-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. Agravo interposto contra decisão que deferiu liminar em ordem a permitir a recolocação da impetrante para o final da lista classificatória do certame, até o deslinde da ação. Presença dos requisitos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09. Reposicionamento da ordem de classificação da candidata que não causa prejuízo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. Agravo interposto contra decisão que deferiu liminar em ordem a permitir a recolocação da impetrante para o final da lista classificatória do certame, até o deslinde da ação. Presença dos requisitos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09. Reposicionamento da ordem de classificação da candidata que não causa prejuízo à Administração ou aos demais candidatos. Atenção ao princípio da razoabilidade. Precedentes. Decisão preservada. RECURSO DESPROVIDO.